Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATOS DISTINTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e artigo 6o, da Lei no 9.099/1995, por ausência de interesse processual em razão de suposta duplicidade de ações/fracionamento do pedido. O juízo de origem concluiu que a propositura de várias ações fundadas na mesma causa de pedir mediata, decorrentes de omissão negligente ou propositada do autor, configura assédio processual e abuso de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, a inexistência de litispendência ou fracionamento processual, uma vez que os pedidos formulados decorrem de contratos distintos — Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão Consignado (RCC) — firmados com a mesma instituição financeira, mas com objetos e rubricas diversas. Diante disso, requer a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular apreciação do mérito.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 77330165.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Ao analisar detidamente os presentes autos, verifico que o conjunto probatório demonstra a existência de dois vínculos contratuais distintos firmados com o recorrido, ambos registrados no histórico de descontos do INSS: (i) contrato de Reserva de Margem Consignável – RMC, no 13646739, com desconto mensal de R$ 60,72; e (ii) contrato de Reserva de Cartão Consignado – RCC, no 18222687, com desconto mensal de R$ 75,90, todos celebrados com o Banco BMG S.A., contendo lançamentos autônomos, com valores e encargos próprios. Diante disso, não se configura duplicidade capaz de ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual, sobretudo porque a controvérsia original limita-se especificamente ao contrato de RCC (Reserva de Crédito Consignado).
8. A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e artigo 6o, da Lei no 9.099/1995, não se sustenta ante a distinção fática e documental entre os contratos discutidos nos autos. Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, a fim de viabilizar a regular instrução processual e o julgamento do mérito na instância de origem
V. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios tendo em vista a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/1995.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.